Tribunal: STF
Processo: Inq 4631
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Em 5.6.2020 (fls. 492-556), a Procuradoria-Geral da República ofertou denúncia em face do Deputado Federal Arthur César Pereira de Lira, e dos investigados Francisco Ranulfo Magalhães Rodrigues, Alberto Youssef, Leonardo Meirelles e Henry Hoyer de Carvalho, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de capitais, previstos no art. 317 e art. 333 do Código Penal; art. 22, parágrafo único, da Lei 4.492/86 e art. 10, § 1º, II, da Lei n. 9.613/98, nesta ordem (fls. 497-598).



    Em sessão de julgamento virtual realizada, entre 4.2.2022 a 11.2.2022, o Plenário desta Suprema Corte deu provimento a agravo regimental, para, perante o órgão colegiado competente, rejeitar a denúncia em relação ao acusado Arthur César Pereira de Lira, nos termos do voto desta relatoria. Na sequência, aos 15.3.2022, a Secretaria Judiciária atesta que “até o dia 14/3/2022, não foi interposto recurso de qualquer espécie do acórdão publicado em 25/2/2022” (e.Doc.140).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Considerando a rejeição da denúncia exclusivamente em relação a Arthur César Pereira de Lira, que se encontra investido no cargo de Deputado Federal, bem como a ausência de outros acusados detentores de prerrogativa de foro por função, constata-se a superveniente causa de cessação da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, nos termos de pacífica jurisprudência:



    PENAL E PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA RECEBIMENTO DE INQUÉRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AOS PARLAMENTARES INVESTIGADOS. DECLÍNIO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A COLABORADOR PREMIADO. EXISTÊNCIA DE FATOS RESIDUAIS. DOAÇÕES ELEITORAIS REALIZADAS POR EMPRESAS DE FACHADA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO INQ 4435 AGR-QUARTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.



    1. Trata-se de questão de ordem suscitada em inquérito originário, para a definição do Juízo competente para remessa dos presentes autos, nos termos da decisão de declínio proferida por esta Segunda Turma em 18.12.2017, posteriormente confirmada no julgamento dos embargos de declaração em 7.8.2018.



    2. No caso em análise, houve a rejeição parcial da denúncia em relação aos parlamentares investigados, com o declínio dos autos para as instâncias inferiores para a apreciação da inicial acusatória em relação ao colaborador premiado, no que se refere a fatos residuais.



    3. Os fatos residuais se referem a doações eleitorais supostamente realizadas por empresas de fechada.



    4. Aplicação do entendimento firmado no INQ 4435 AgR-quarto, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral em Alagoas (QO no INQ 3.994, Rel (a). Min. Cármen Lúcia, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2020). 



    INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS POR AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. CESSAÇÃO DA INVESTIDURA E DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DA INVESTIGAÇÃO À JUSTIÇA FEDERAL LOCAL. POSSÍVEL CONEXÃO COM OS FATOS APURADOS EM INVESTIGAÇÃO JÁ EM CURSO. 



    1. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não mais subsistir a sua competência penal originária se, no curso do inquérito ou da ação penal, sobrevém a cessação da investidura do investigado ou acusado no cargo, função ou mandato cuja titularidade justificava a outorga de prerrogativa de foro (INQ 2.429-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 17-8-2007; INQ 2.379- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6-6- 2007; INQ 1.376-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007). 



    2. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (PET 6.197, Rel.: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 6.9.2016) 



    No caso em exame, subsistem fatos residuais a serem apurados em instância judicial diversa.



    Com efeito, na incoativa, a PGR menciona dados e informações que estariam a robustecer a versão dos fatos delituosos apresentada pelos Colaboradores, a saber: i) aditivo contratual ideologicamente falso obtido nas investigações; ii) emissão de nota fiscal falsa pelo grupo Queiroz Galvão em favor da KFC Hidrossemeadura; iii) os demonstrativos das operações de crédito implementadas; iii) contratos de câmbio; iv) os extratos bancários apresentados por Leonardo Meirelles; v) o pen drive contendo a planilha movimento, apreendido em poder de Rafael Ângulo, no qual estão armazenados os registros dos fluxos de pagamentos a líderes do PP no ano de 2012; vi) a circunstância relativa ao local onde o pagamento foi implementado.



    Esses documentos possuem razoável consistência para sustentar a ocorrência dos crimes narrados na denúncia, especialmente os de evasão de divisas e lavagem de capitais, muito embora não sejam dotados de aptidão para vincular diretamente o parlamentar federal.



    Em consonância com a manifestação ministerial às fls. 566-570, os “elementos probatórios constantes dos autos indicam que o pagamento da propina ocorreu em Brasília/DF”. Portanto, a análise dos fatos residuais compete ao Juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF.



    Como corolário deste posicionamento, estes autos, bem como todas as mídias e eventuais anexos sigilosos acautelados em Secretaria Judiciária devem ser remetidos, com urgência, à Seção Judiciária do Distrito Federal, para que sejam ultimados os atos de responsabilização criminal, à exceção dos fatos atribuídos, em tese, a Deputado Federal Arthur César Pereira de Lira.



    Pontue-se, ainda, que o denunciado Alberto Youssef peticionou para relatar que, na Cláusula 5ª, II, do seu acordo, foi ajustada a unificação das penas fixadas nas sentenças condenatórias transitadas em julgado no limite máximo de 30 (trinta) anos, findo o qual competiria ao Órgão Ministerial propor suspensão de ações penais e, na forma do art. 40, § 3°, da Lei nº. 12.850/13, dos respectivos prazos prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez) anos. Consequentemente, a defesa técnica postulou a aplicação dos termos do Acordo de Colaboração Premiada.



    Nada obstante, uma vez declinada a competência deste Supremo Tribunal Federal, o pedido formulado por acusado não detentor de foro por prerrogativa de função fica submetido ao agora competente Juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF.



    3. Pelo exposto, determino o envio destes autos, bem como todas as mídias e eventuais anexos sigilosos acautelados em Secretaria Judiciária, à Seção Judiciária do Distrito Federal, para processamento e julgamento da denúncia, quanto aos fatos residuais atribuídos, em tese, a Alberto Youssef, Francisco Ranulfo Magalhães Rodrigues, Leonardo Meirelles e Henry Hoyer de Carvalho.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente